Tribunal: CARF
Processo: 18471.001003/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001003/2007-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.019 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MILLS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1985
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR VÍCIO
MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 173, II, DO CTN.
Erro na descrição do fato gerador não constitui vício formal, trata-se de
circunstância material, relacionada ao âmago da obrigação tributária, possuindo
intrínseca relação com o conteúdo material do ato, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser
convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento, portanto sem
influência quanto ao prazo decadencial para novo lançamento do mesmo tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001003/2007-64
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001003/2007-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 1401003.059, de 13 de dezembro de 2018 (fls. 323 a 330 do processo
eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que por unanimidade de votos, deu provimento à arguição de decadência,
determinando o cancelamento da exigência.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte, exigindo o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), e a
Contribuição para o PIS/PASEP, respectivamente, nos valores de R$43.687,30 e R$3.736,00,
acrescidos de multa de oficio de 50% e juros de mora calculados até 31.07.2007.

O Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:

- não tendo sido descrito de forma legível o fato gerador da obrigação tributária
tem-se a teor do artigo 142 do CTN e do inciso N do artigo 10 do
Decreto n° 70.235, de 1972, o vício material;
- este também é o entendimento do PA n°.13 707.003179/90-90;
- sendo o vício que gerou a nulidade de natureza material, não se aplica ao caso o
inciso II, do artigo 173, do CTN, mas, sim, o seu inciso 1, portanto, decaiu o
direito do Fisco de constituir o crédito;
- ainda que se considere o inciso II, do artigo 173, do CTN, o Fisco teve 5 anos
para fazer outro lançamento, e, faltando apenas dois meses para completar os 5
anos da data da anulação o Fisco a intimou para, no inexequível prazo de
5 dias, apresentar elementos e informações relativos a fatos geradores
ocorridos há mais de 22 anos;
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001003/2007-64

- somente seria possível atender a exigência se todo o seu setor
administrativo parasse para este atendimento, tal exigência é desarrazoável, em
flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
moralidade e eficiência, previstos no artigo 37, da CF, e no parágrafo único do
artigo 2° da Lei n° 9784, de 1999, acarretando o cerceamento do direito de defesa
suficiente para que seja anulado o lançamento;
- segundo o parágrafo único do artigo 195, do CTN, e o parágrafo 1o do artigo 57,
da Lei n°. 4.502, de 1969, o prazo para a guarda dos livros foi vencido de há
muito tempo, ocorrendo por mais esta razão o cerceamento do direito de defesa;
- também foi violado o artigo 844, do RIR, de 1999, que prevê prazo de 20
dias para a prestação de informações;
- não se furtou a prestar informações, sendo que, sequer lhe foi dado
oportunidade de pedir prorrogação de prazo.

A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntári. O Colegiado por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ¬ IRPJ Ano-
calendário: 1985
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR VÍCIO
MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 173, II, DO CTN.
Erro na descrição do fato gerador não constitui vício formal, meramente
procedimental, já que o fato gerador constitui o conteúdo do lançamento.
Trata-se de circunstância material, relacionada ao âmago da obrigação
tributária, possuindo intrínseca relação com o conteúdo material do ato.
Decisão que anula o lançamento por falta da descrição adequada dos fatos no
auto de infração possui conteúdo material, portanto sem influência quanto ao
prazo decadencial para novo lançamento do mesmo tributo.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001003/2007-64

Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 332 a
346) suscitando divergência quanto ao erro na descrição do fato gerador: vício formal ou
material. O pedido da Fazenda Nacional em sede do Recurso Especial é para reformar
parcialmente o acórdão atacado e declarar a natureza meramente formal do vício que maculou o
lançamento tributário, facultando ao Fisco efetuar novo lançamento, obedecido o prazo
decadencial do art. 173, II, do CTN.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos 2302-00.386 e 2401-00.018. A comprovação
dos julgados firmou-se pela transcrição de inteiro teor das ementas dos acórdãos paradigmas no
corpo da peça recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
349 a 352, sob o argumento que a decisão recorrida entendeu que erro na descrição do fato
gerador não constitui vício formal, meramente procedimental, mas se trata de circunstância
material, relacionada ao âmago da obrigação tributária, o primeiro acórdão paradigma de no
2302-00.386, decidiu de modo diametralmente oposto, que esse mesmo erro se trata de vício na
formalização, por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235.

Referente ao segundo acórdão paradigma de no 2401- 00.018, de 2009, não ocorre
o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 360 a 375, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001003/2007-64

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 349 a 352.

Do Mérito

No mérito, a matéria oposta nesta fase recursal restringe-se a controvérsia na
determinação do vício do lançamento, se de ordem formal ou de ordem material.

O Colegiado da Câmara Baixa anulou o lançamento (auto de infração) por vício
material sob os seguintes fundamentos:

Alega a Recorrente, preliminarmente, que o crédito tributário exigido, referente
ao ano-calendário de 1985, foi constituído somente em 16.08.2007, tendo se
operado, assim, a decadência do lançamento. Sustenta, para tanto, que a decisão
que anulou o lançamento anterior (proferida nos autos do processo
13707.003179/9090) teria declarado vício material e não apenas formal do
lançamento.

A decisão proferida nos autos do processo 13707.003179/9090 recebeu a
seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 1985
Ementa: DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA É
nulo o auto de infração que não. contém a descrição precisa dos fatos imputados,
ao sujeito passivo, de forma a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação, correspondente e determinar a matéria tributável, nos termos do art.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001003/2007-64

142 da Lei n.° 5.172/1966 (CTN), e permitir a ampla, defesa do contribuinte, em
respeito ao princípio do devido processo legal.
Lançamento Nulo

O dispositivo da decisão foi assim redigido:

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, em que a
interessada apresenta impugnação tempestiva, : os membros da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I, por
unanimidade de votos, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado, ACORDAM, em JULGAR NULO o lançamento efetuado, para
considerar INDEVIDOS o IRPJ, no valor de 415.927,80 BTNf, a multa, no valor
de 207.963,89 BTNf e os juros de mora legais

Como visto, o lançamento anterior foi anulado por "falta da descrição adequada
dos fatos no auto de infração" e não há nada na ementa ou no dispositivo da
decisão que esclareça se a autoridade julgadora considerou tratar-se de vício
formal ou material. O inteiro teor do acórdão também não menciona tal detalhe.

A questão faz diferença já que apenas a anulação por vício formal tem impacto
no prazo para o lançamento do tributo, nos termos do artigo 173, II, do CTN,
veja-se (grifamos):

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001003/2007-64

a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Nos presentes autos, a decisão recorrida conceituou vício formal como "omissão
ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à
existência ou seriedade do ato", entendendo que a falta da descrição adequada
dos fatos no auto de infração se encaixaria em tal conceito.

Entendo, porém, que assiste razão à Recorrente.

Diferentemente do afirmado pela decisão recorrida, não está-se diante de uma
simples falha da formalidade de se preencher os diversos campos do auto de
infração. Com
efeito, erro na descrição do fato gerador não constitui apenas vício formal,
meramente
procedimental, já que o fato gerador constitui o conteúdo do lançamento. Trata-
se, portanto de circunstância material, correlacionada ao âmago da obrigação
tributária, possuindo intrínseca relação com o conteúdo material do ato.

Naquela ocasião, o fiscal autuante não se desincumbiu do ônus de descrever, de
forma inteligível, o fato gerador da obrigação tributária tida como descumprida.
Tanto é assim que a decisão que anulou o auto de infração original observou que
"... os fatos imputados empresa somente começam a se tornar compreensíveis
após a leitura da peça impugnatória. Tendo sido realizada perícia, a qual foi
solicitada tanto pelo contribuinte (fls. 47, 49/50, 55/56, 58, 61/62, 65/66 e 74)
quanto pelo fiscal autuante (fls. 116), abriu-se nova oportunidade para que o
Fisco descrevesse apropriadamente os fatos ocorridos. Contudo, o laudo pericial
apresentado pelo perito da União, às fls.120/122, é também bastante conciso,
cingindo-se a responder estritamente aos quesitos formulados, muitas vezes com
monossílabos, e sem anexar aos autos quaisquer documentos ou demonstrativos.
Novamente, é no laudo apresentado pelo perito da impugnante que se encontram
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001003/2007-64

descrições, do seu ponto de vista, sobre alguns dos fatos, na forma que ela
entendeu lhe terem sido imputados." (fls. 157158)

Assim, a teor do disposto no artigo 142 do CTN e no inciso IV do artigo 10 do
Decreto 70.235/1972, tem-se configurado vício material, impedindo a reabertura
do prazo decadencial de 5 anos para novo lançamento e, portanto, justificando o
acolhimento da presente preliminar.
Dispositivo
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo a decadência no caso.

Para se formalizar o Auto de Infração, se faz necessário obedecer os seguintes
requisitos: (i) necessária subsunção dos fatos apurados, identificados no auto de infração, à
hipótese abstrata presente na norma jurídica instituidora do tributo; (ii) a descrição dos fatos é
elemento fundamental do material probatório; (iii) as conclusões do auto de infração devem estar
juridicamente validadas.

Tais requisitos, vão ao encontro do que dispõe o art. 142 do CTN, verbis:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Tem-se que a validade do ato administrativo pressupõe a configuração de todos os
seus elementos constitutivos, sem os quais inexistirá o próprio ato, quais sejam, sujeito
(pressuposto subjetivo), motivo e requisitos procedimentais (pressupostos objetivos), finalidade
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001003/2007-64

(pressuposto teleológico), causa (pressuposto lógico) e formalização (pressupostos formalísticos)
1.
Dessa forma, não se está diante de mero exercício lógico-racional de natureza
argumentativa, tendente à elucidação ou a complementação de um procedimento anterior, mas de
alteração do conteúdo do próprio ato administrativo, o que não se coaduna com a disciplina do
art. 142 do CTN acima reproduzido.

Leandro Paulsen, aborda a matéria no mesmo sentido, in verbis:

Vício Formal x vício material. Os vícios formais são aqueles atinentes ao
procedimento e documento que tenha formalizado a existência do crédito
tributário. Vícios materiais são os relacionados à validade e à incidência da Lei. 2

Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martinez, sustentam que:

(...) a errônea compreensão dos fatos ocorridos ou do direito aplicável é vício que
dificilmente poderá ser sanado no curso do processo, pois incide no motivo do
ato. Não é vício formal na descrição, mas no próprio conteúdo do ato. Não
adianta a repetição do lançamento pela autoridade com a finalidade de
aproveitamento do ato anterior pela sua convalidação, pois remanesce na nova
norma individual e concreta introduzida a mesma anomalia. A correção só
poderá ser empreendida por meio da invalidação do lançamento original e a
formalização de nova exigência fiscal, se ainda dentro do prazo decadencial” 3.

Os requisitos do lançamento definidos no artigo 142 do CTN abarcam os
elementos essenciais à sua constituição, cuja ausência, ainda que apenas de um deles, acarreta a
invalidade da autuação e não a mera anulação por vício formal.

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 359.
2 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: constituição e código tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2008, p. 1164.
3 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Tersa Martinez. Processo administrativo fiscal comentado: de acordo
com a lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 209-210.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001003/2007-64

Assim, sendo a descrição dos fatos da autuação elemento substancial e próprio da
obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato
administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo
não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta
descrição do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material,
não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.

Do Dispositivo

Diante do exposto nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional,

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital